Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-18.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-18.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 19.791.528/0001-54 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO ESTADO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que tratou a demanda como execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se o acórdão embargado é omisso e contraditório por não ter enfrentado a ilegitimidade passiva da parte embargante e por ter tratado indevidamente ação anulatória como execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e esclarecer contradição interna entre fundamentos e dispositivo, nos termos dos arts. 1.022 e 494 do CPC e do Regimento Interno da Corte.

4. A decisão embargada deixou de se manifestar sobre fundamento essencial (ilegitimidade passiva) apresentado nas contrarrazões recursais, caracterizando omissão.

5. A ilegitimidade passiva da embargante ficou demonstrada por prova documental inequívoca, pois os autos administrativos e atos vinculados referem-se a terceiro diverso, extrapolando o objeto social da empresa.

6. A natureza jurídica da ação proposta era anulatória, e não de execução fiscal, impondo a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração com efeitos infringentes são cabíveis para suprir omissão e contradição quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre questão de direito relevante suscitada pelas partes, sendo devida a declaração de ilegitimidade passiva quando demonstrada a desconformidade entre a pessoa jurídica executada e os fatos imputados, com a consequente extinção da ação anulatória com resolução de mérito.”

Dispositivos legais relevantes:
CPC/2015, arts. 1.022, 494, 487, I; Regimento Interno – art. 21A e 255.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”
opostos por PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1001181-18.2023.8.11.0006, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto pelo ente estatal, sendo assim ementado (ID. 319279867):

“
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. em execução fiscal fundada em auto de infração lavrado contra terceira empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, diante da divergência entre sua atividade empresarial e a infração ambiental descrita na CDA.

III. Razões de decidir

3. A empresa agravada demonstrou não exercer atividade relacionada à infração descrita na CDA, a qual se refere à comercialização e transporte irregular de pescado, conduta atribuída a terceira empresa.

4. Inexistência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

5. Aplicação do art. 485, IV, do CPC quanto à extinção do feito pela ilegitimidade passiva.

7. Inaplicabilidade da majoração de honorários, diante da ausência de instauração de nova instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de relação entre a atividade empresarial da parte executada e a infração descrita na CDA evidencia sua ilegitimidade passiva, impondo-se a extinção do feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. O agravo interno que não apresenta elementos novos nem impugnação específica não afasta a eficácia da decisão monocrática."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1o e §3o; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJAL, ApCiv 0729892-88.2014.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 18.04.2024.
”

A parte embargante, sustenta em síntese a ocorrência de contradição, pois, “equivocadamente a presente é tratada como
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM CARÁTER ANTECEDENTE
como se fosse
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”.

Aduz que,
“se estivéssemos diante de uma Ação de Execução Fiscal, onde o Estado/Embargado/Requerido figurasse na qualidade de Exequente em face da Embargante/Requerente, esta Executada, uma vez caracterizada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do FEITO EXECUTIVO, por obvio que o resultado esperado seria a extinção do processo judicial (EXECUÇÃO FISCAL), sem julgamento de mérito, frente a reconhecida ILEGITIMIDADE PROCESSUAL PASSIVA. O entanto, estar-se-á diante de uma Ação Anulatória de Débito Fiscal com deposito judicial e pedido de suspensão da exigibilidade da CDA 202118362, em razão da ilegitimidade dessa Embargante em figurar como infratora/devedor da referida Certidão de Dívida Ativa”.

Desse modo,
“decorreu o imensurável equívoco judicial que até o mento se perpetua e que será diante do presente recurso, sanado”.

Alega omissão,
“quanto aos pontos suscitados em sede de Contrarrazões ao Agravo Interno, em especial em relação a situação fática ora intrinsecamente relativa à ilegitimidade de parte aqui já discutida a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão, especialmente quanto ao efeito confiscatório da multa aplicada e sua base de cálculo”.

Narra que
“maiores razões ainda importam e praticamente obrigam a analise, manifestação e julgamento em relação as situações ora demonstradas, posto que a matéria ora devolvida à apreciação, qual seja, ILEGITIMIDADE DE PARTE, é matéria de ordem de pública e que pode suscitada em qualquer fase ou grau de jurisdição, podendo inclusive ser suscitada e decidida de ofício”
.

Ao final:

“desde logo requer seja recebido o presente recurso posto que cabível, pertinente, necessário e tempestivo para, sendo provido em todos os seus termos, a fim de sanar os vícios apontados, como medida de justiça e complementação a prestação jurisdicional, reconhecendo-se que a presente demanda se trata de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM CARÁTER ANTECEDENTE e não de mera EXECUÇÃO FISCAL;

Consequentemente que seja a parte dispositiva da decisão ajustada ao conteúdo de mérito transcritos e integrados no referido Acórdão, para que seja reconhecida a ilegitimidade de parte da Embargante quanto a figurar no polo passivo da CDA 202118362 e não sendo caracterizada a ilegitimidade de parte para figurara no polo passivo da presente Ação Anulatória, devendo assim ser julgado extinto o processo com resolução de mérito, a fim de anular a CDA 202118362 e declarar a inexigibilidade do débito fiscal em face da Embargante.

Requer ainda a condenação do Embargado nas custas e despesas processuais e sucumbenciais”.

Sem contrarrazões (ID. 326671368).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”
opostos por PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1001181-18.2023.8.11.0006, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto pelo ente estatal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Sodalício também disciplina o tema:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, a parte embargante alega que a decisão é contraditória e omissa, pois o juízo não se manifestou acerca da ilegitimidade. Sustenta, ainda, que a demanda foi equivocadamente tratada como execução fiscal, quando se trata de ação anulatória, razão pela qual não deveria ser extinta sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a embargante foi inscrita em dívida ativa por débito em relação ao qual alega ser parte ilegítima, motivo pelo qual propôs ação anulatória.

Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Desse modo, cabe à parte interessada demonstrar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

A alegação de ilegitimidade fundamenta-se no fato da CDA n.o 202118362, descrever como infração:
“ESTOQUE, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADO, PÁSSARO, ETC.”
, e como conduta infracional:
“COMERCIALIZAR, ESTOCAR OU TRANSPORTAR PESCADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL”
(ID. 270582491).

Ocorre que a embargante tem por objeto social:
“
a)
comércio varejista de combustível carburante e de derivados de petróleo;
b)
comercio de importação e exportação de combustíveis lubrificantes;
c)
o comércio de lubrificantes, filtros e assemelhados;
d)
serviços de lavagem, lubrificação e recuperação de pneus; entre outros, conforme disposto na Cláusula Terceira do seu Contrato Social Consolidado”.

Além disso, o Auto de Infração n.o 140631, o Auto de Inspeção n.o 6120 e o Termo de Apreensão n.o 120470 foram lavrados contra Pesqueiro A.A da Silva EITELI ME (ID 270582490), empresa que apresentou defesa no procedimento administrativo (ID 270582492, p. 28/33).

A ilegitimidade passiva da embargante é manifesta, o que conduz ao acolhimento do pedido inicial para declarar a nulidade da CDA n.o 202118362 e a inexigibilidade do débito em relação à empresa.

Nesse sentido, é o entendimento em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - IRREGULARIDADES DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES - CANCELAMENTO/BAIXA DA CDA – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a imposição de multa cominatória pelo descumprimento na obrigação de fazer consistente em demonstrar a baixa de Termos de Embargo e de Certidão de Dívida Ativa (CDA) nos autos de cumprimento da sentença de ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a legalidade da aplicação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigações de fazer; (ii) a alegada impossibilidade de baixa da CDA sem trânsito em julgado, por se tratar de medida irreversível.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece a possibilidade de imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

4. No caso, a aplicação provisória da sentença é regular, pois inexiste decisão suspendendo seus efeitos. Eventual reforma futura poderá reverter atos praticados, sem irreversibilidade comprovada.

5.
O reconhecimento de ilegitimidade
do agravado para responder pelas execuções fiscais,
descaracteriza a presunção de certeza e liquidez da CDA, justificando sua baixa
.

6. Não evidenciados os requisitos de plausibilidade do direito ou risco de dano irreparável invocado pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É possível à imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para obrigar o cumprimento de obrigações de fazer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.” “Considerando não haver nos autos qualquer pronunciamento do E. Tribunal de Justiça quanto a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte executada, não há o que se falar em inviabilidade na baixa da CDA em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença”

Dispositivos relevantes citados: arts. 536, § 1o e 537, § 1o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1124949/RS, AgInt no AREsp n. 2.360.397/AL, AgInt no AREsp n. 2.278.715/BA, AgInt no AREsp n. 2.156.570/SP (N.U 1002585-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE MULTA APLICADA NO PROCON/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU EM FACE DA EMPRESA BENQ ELETRÔNICA LTDA . NOTÓRIA ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA INTEIRAMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. De uma simples análise do caso concreto, constata-se como evidente que o nome da embargante foi indevidamente inserido na CDA, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem, considerando, ademais, que o processo administrativo junto ao PROCON, do qual resultou a multa inscrita em dívida ativa, tramitou e foi decidido ao seu final contra a empresa Benq Eletrônica LTDA.

2. Sentença mantida e honorários advocatícios majorados.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 0729892-88.2014.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Ademais, registra-se que permanece inalterado o reconhecimento da ilegitimidade em relação a prescrição, em detrimento da convalidação dos atos administrativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, os
ACOLHO
, aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão e contradição apontadas e retificar a decisão monocrática, para reconhecer a ilegitimidade da parte, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, extinguir a ação com resolução de mérito, declarando a nulidade, da CDA n.o 202118362 e a inexigibilidade do crédito em relação a parte embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026